Tribunal: CARF
Processo: 10880.721729/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721729/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.280 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
SKANSKA BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2007
PRELIMINAR. PROCESSO EM DUPLICIDADE. EXTINÇÃO
Comprovada a duplicidade do processo com outro em que se discute o mesmo
crédito impõe-se a extinção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar arguida e dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
A interessada transmitiu PER/Dcomp no 09683.87969.301112.1.3.04-5272 (fls. 04 a 08)
visando a compensar o(s) débito(s) nele declarado(s), com crédito oriundo de
pagamento a maior de PIS, relativo ao fato gerador de 31/12/2007.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico (fl. 09), no qual homologa parcialmente a compensação pleiteada,
considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar os débitos
informados no PER/Dcomp.
Cientificada em 17/01/2013 (fl. 10), a contribuinte apresentou, em 15/02/2013, a
manifestação de inconformidade à fls. 14 a 22, em que alega, em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721729/2013-31
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721729/2013-31

• ao constatar diferenças relativas aos valores devidos do PIS e da Cofins referentes ao
período de novembro de 2007 a dezembro de 2011, promoveu espontaneamente o
recolhimento dessas contribuições em 30/11/2012, bem como efetuou as retificações
das respectivas DCTF e Dacon, que acarretaram processos de compensação;
• em 20/12/2012, protocolou o Termo de Denúncia Espontânea, com o objetivo de ter
reconhecido o seu direito aos benefícios contemplados pela lei tributária. Neste sentido,
entende que a cobrança da multa de mora que gerou o débito de que trata o presente
processo é indevida, aplicando-se ao caso o art. 138 do CTN;
• ao utilizar o instituto da Denúncia Espontânea, a contribuinte fez jus ao benefício
previsto na norma tributária, afastando, desta forma, a imposição da multa moratória ora
exigida;
• a aplicação da referida multa contraria a legislação vigente e entendimento
jurisprudencial do CARF e STJ;
• reitera que realizou espontaneamente o pagamento do débito tributário em atraso, com
juros de mora, providenciou as devidas retificações das obrigações acessórias, bem
como noticiou a Administração Fazendária antes do recebimento do despacho decisório
ou qualquer espécie de medida de fiscalização relacionada à infração
• o valor principal ora em cobrança se refere à multa moratória decorrente do atraso no
pagamento da contribuição, que não poderá ser exigida, em razão da exoneração obtida
com base no art. 138 do CTN;
• nestes termos, requer seja declarada a nulidade do despacho decisório, tornando sem
efeito os tributos exigidos.
A manifestante requer ainda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido,
com base no art. 151 do CTN, e, ao final, requer o acolhimento da manifestação de
inconformidade apresentada, com o reconhecimento e homologação total dos créditos
compensados, ou, em segundo plano, que o presente feito seja convertido em diligência,
para que se possa apurar as informações e documentos apresentados.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia Regional de
Julgamento com as seguintes conclusões:
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por indeferir o pedido de diligência, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte recorreu da decisão alegando em síntese a ocorrência da “denúncia
espontânea”. Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso de e-fls. 76/85 é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade para julgamento nesta turma.
Preliminar
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721729/2013-31

Preliminarmente a recorrente alega cobrança em duplicidade com o processo final
10880.663508/2012-51, pautado para ser julgado na mesma sessão. As alegações da Recorrente
são assim justificadas:
Trata-se de processo eletrônico, extinto em 15/05/2013, em razão da apresentação de
manifestação de inconformidade que originou o PTA no 10880.663508/2012-51, como
se nota do despacho de fls.2:

Assim é que a DERAT/SP determinou a suspensão da exigibilidade do débito objeto de
discussão nos autos do PTA n* 10880.663508/2012-51, conforme despacho de fls.3,
abaixo ilustrado:

Desta forma, trata-se de cobrança em duplicidade, cujo processo administrativo
encontra-se extinto desde 15/03/2013, e o débito residual decorrente da homologação
parcial da DCOMP no da 09683.87969.301112.1.3.04-5272 (fls. 04 a 08) está sendo
discutido nos autos do PTA no 10880.663508/2012-51, devendo ser extinto o processo
administrativo em epígrafe.
Inicialmente cabe destacar que a alegada duplicidade foi suscitada apenas em sede
de Recurso Voluntário, não sendo abordada na Manifestação de Inconformidade e por isso não
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721729/2013-31

apreciada pela Delegacia Regional de Julgamento, contudo, sendo uma questão prejudicial ao
mérito, cabe a sua apreciação nesse momento processual.
Entendo que assiste razão à recorrente visto que em análise ao PAF no
10880.663508/2012-51 resta evidente que tratam dos mesmo débitos aqui discutidos, qual seja, a
diferença devida ao Fisco acerca da multa de mora não calculada no PERDCOMP n.o
09683.87969.301112.1.3.04-5272, sobre os débitos declarados e não pagos dentro do
vencimento. Em ambos os processos constam na PERDCOMP n.o
09683.87969.301112.1.3.04-5272 e por conseguinte com os mesmos débitos informados, logo,
não persiste razão na existência desse PAF.
Diante dessa cenário concluo pela duplicidade entre este PAF e o de n.o
10880.663508/2012-51.
Conclusão
Diante o exposto, acolho a preliminar e dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 114
DF CARF MF
Original